Tribunal: TJES
Processo: 5002180-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002180-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIAJE MAIS PAGUE MENOS LTDA

AGRAVADO: ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. TRANSAÇÃO COMERCIAL. DEVER DE CAUTELA DA EMPRESA COMERCIANTE NÃO OBSERVADO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A empresa comerciante deve adotar todas as cautelas necessárias e esperadas nas transações comerciais de que participa, com o objetivo de evitar fraudes e cancelamentos posteriores às transações.

2.
Assume o risco de transacionar com terceiro, que não o titular do cartão de crédito e, com isso, suportar o prejuízo, o estabelecimento comercial que não age com cautela, obtendo, por exemplo, os dados do cliente e cópia de seus documentos pessoais, antes de efetivar a venda.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002180-02.2023.8.08.0000

AGVTE:
VIAJE MAIS PAGUE MENOS LTDA

AGVDO:
ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. E OUTRAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VIAJE MAIS PAGUE MENOS LTDA
, uma vez que irresignad
a
com a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha
.

A
recorrente pugna,
em síntese,
pel
o deferimento liminar para que as agravadas se abstenham de promover a inscrição do CNPJ da agravante junto aos órgão de restrição ao crédito ou promover o protesto de títulos
oriundos
de transações de venda de passagens aéreas, que posteriormente foram confirmadas fraudulentas.

Pois bem.

Como já ventilado na decisão inicial,
do cotejo das provas existentes, é possível concluir
que
ao menos por ora,

a parte

agravante
não comprov
ou o preenchimento de ambos os requisitos do art. 300, do CPC/15, a saber, a probabilidade do direito e o
periculum in mora
.

Com efeito,
ainda que se vislumbre o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
em razão d
e eventual negativação da agravante,
decorrente de aprovação de compras com cartões supostamente fraud
ulentos
, não vislumbro a verossimilhança das alegações, na medida em que, neste momento, não observo que a recorrente tenha se desincumbindo de seu ônus de provar suas alegações
quanto a adoção de todas as medidas de segurança.

Ora, d
as 5 (cinco) negociações/vendas que a agravante
alega como fraudulentas
,
observo que:

I - Quanto a pessoa nominada Rogério Gomes de Oliveira, transação no valor de R$ 15.333,00 – a recorrente apresentou prints de uma conversa de whatsapp no ID 4433652.

II – Quanto a Vitor Teixeira Soares, transação no valor de R$ 15.432,00 – a recorrente apresentou prints da conversa via whatsapp, ID 4433653.

III – Quanto a David Ferreira Rodrigo da Silva, transação no valor de R$ 22.674,00, a recorrente apresentou prints da conversa via whatsapp, ID 4433650.

IV – Quanto a Adriano Pereira de Sousa, transação no valor de R$ 15.498,52, a recorrente apresentou prints da conversa via whatsapp, ID 4433647 e 4433648.

V – Quando a Alessandro Candido, transação no valor de R$ 38.186,25, a recorrente apresentou prints da conversa via whatsapp, ID 4433645 e 4433646.

Se admitidos os prints das conversas como meio de prova, têm-se que apenas em alguns casos foram enviadas fotos dos documentos pessoais pelos supostos titulares dos cartões de créditos. Há situações em que foram enviadas fotos do cartão e noutros apenas as informações como número, data de vencimento e código de segurança.

Assim,
saliento que
não há óbices à transaç
ões
online
s
, sobretudo na atua
lidade
onde a maioria das transações ocorrem no mundo virtual; todavia,
considerando
os valores das transações,
entendo que a agravante deveria ter adotado mais
medidas visando evitar a ocorrência de fraudes,
ainda que constituída como MEI – o que não afasta seu dever de cautela nas negociações, sobretudo, nas transações virtuais.
Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM – CARTA CRÉDITO – FATURAMENTO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL E CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO – FRAUDE - DEVER DE CAUTELA DA CONCESSIONÁRIA – RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DÉBITO INEXISTENTE - NEXO CAUSAL CONFIGURADO - DANO MORAL EVIDENCIADO – NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR - RECURSO PROVIDO. [...]
A par de tal quadro, se o comerciante de automóveis não se cercou das cautelas necessárias, dando azo à perpetração de fraude, deve responder pelos danos suportado, consubstanciado no pagamento efetuado em favor do fraudador.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso provido.(TJ-MT 10078588320178110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO. NEGATIVA DE REPASSE DE RECEBÍVEIS POR SUSPEITA DE FRAUDE. [...] III. Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da nulidade de cláusula que transfere para o estabelecimento comercial/profissional liberal o risco da atividade e a responsabilidade integral pela segurança na transação com cartão de crédito, no caso,
o Autor não adotou cautela mínima necessária e esperada na transação comercial objeto dos autos, a fim de evitar o risco de fraude e de cancelamento da transação, assumindo, portanto, o risco de estar transacionando com terceiro, que não o titular do cartão credenciado.
[...]
.(TJ-RJ - APL: 00242456720198190208, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 27/04/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

APELAÇÃO. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com inexigibilidade de débitos e reparação por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Contrato de gestão de meio de pagamentos.
Autora, estabelecimento comercial, realizou venda de mercadoria a crédito, sem cartão presente e sem adotar todas as cautelas estabelecidas no contrato para realizar a transação, posteriormente impugnada.
Divergência entre os dados do comprador e do titular do cartão de crédito. Excludente de responsabilidade da gestora de pagamentos verificada, no caso concreto. Ré, gestora de meios de pagamento, comprovou a legitimidade da invocação da cláusula chargeback, no sentido de que o estorno dos valores contestados pelo cliente, ocorreram por justa causa (fraude na utilização do cartão de crédito). Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10069491420228260564 São Bernardo do Campo, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 19/06/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)

A contrari
o
sensu
:

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Contrato de prestação de serviços da Linx Pay Meios de Pagamento Ltda, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial – Aplicabilidade da legislação de consumo – Incidência da teoria finalista mitigada diante da vulnerabilidade técnica da autora – Desconto de recebíveis da empresa autora, de valores contestados pelo cliente acerca de transações comerciais realizadas, sob a alegação de que houve fraude –
Inexistência de elementos que demonstrem ter havido falta de diligência da autora ao concretizar as vendas – Risco inerente à atividade da ré – Autora que agiu com cautela, pois obteve os dados cadastrais do cliente, e cópia de seus documentos pessoais, antes de realizar a venda, emitir a nota fiscal e realizar a entrega dos produtos
– Cláusula chargeback que não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações negociais – Precedentes desta Corte . RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10122031220218260011 SP 1012203-12.2021.8.26.0011, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 26/05/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Destarte, não obstante os documentos apresentados pela agravante, entendo não preenchidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual, prudente, a princípio, a manutenção do
decisum
.

Por todo o exposto,

conheço do recurso,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.